Tribunal: TJDFT
Processo: 0722589-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0722589-36.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FABRICIO BOSCHINI COSTA AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por THYAGO BITTENCOURT DE SOUZA MENDES e outros em favor do paciente FABRICIO BOSCHINI COSTA, apontando como autoridade coatora o JUIZ DA AUDIENCIA DE CUSTÓDIA. Os impetrantes alegam, em síntese, que paciente FABRÍCIO foi preso em razão do suposto descumprimento de medida protetiva, ao adentrar na residência da vítima, sua ex-companheira, na ausência desta. Informa que a indigitada medida protetiva já havia sido revogada, mas que a vítima manteve vedado o acesso do paciente ao condomínio, impedindo-o de visitar o seu filho. Afirmam a inexistência de violação de domicílio, porquanto o local ainda se constitui seu domicílio e a vítima e seu filho estão lá por conta do processo de separação. Sustentam que a decisão que decretou a segregação cautelar não apresentou fundamentação apta para a imposição da medida ao paciente, mormente porquanto inexistente qualquer medida protetiva que o impedisse de se dirigir a residência de seu filho. Apontam, ainda, que no questionário referente às medidas protetivas restou consignado pela própria vítima a inexistência de pressão, coação, ameaça ou risco à integridade física ou moral e que a suposta propriedade de arma de fogo é mera suposição, não podendo ensejar a segregação do paciente. Acrescentam que não houve qualquer aproximação com a vítima, destacando ainda a primariedade do Paciente, comprovado endereço fixo e atividade laboral lícita. Indicam a possibilidade de aplicação de medida cautelar diversa e, ao final, aduzindo estarem demonstrados os seus pressupostos, requerem o deferimento da pretensão liminar a fim de revogar a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, com a manutenção de sua liberdade, mesmo que fiscalizada por cautelares diversas menos gravosas. No mérito, pugnam pela confirmação dos termos do pedido liminar. É o relatório. DECIDO. No sistema penal, a liberdade é a regra, que somente pode ser afastada se cumpridos os requisitos legais para a segregação cautelar. Assim a decretação da prisão preventiva reclama, pois, fundamentação concreta nos termos dos artigos 282, 312 e 313 do CPP. Para assegurar essa garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício da proteção assegurada. Sobre o tema, vale o escólio de abalizada doutrina[1]: O habeas corpus, entre nós, como o Amparo Constitucional na Espanha e no México, tem sido historicamente o grande instrumento que resguarda o cidadão de abusos praticados por agentes do sistema penal, de policiais a juízes, passando por membros do Ministério Público e até agentes do sistema penitenciário. É, portanto, um importante instrumento de fazer respeitar os Direitos Fundamentais que atinam com o processo penal. Não apenas a liberdade é protegida de forma imediata, mas, também, de forma mediata, quando se resguarda o devido processo legal. Lembremo-nos, com Luís Roberto Barroso, que a cláusula do devido processo legal “tem versão substantiva, ao lado da processual, que deságua no princípio da razoabilidade, cuja finalidade é, precisamente, assegurar ao magistrado a realização da justiça do caso concreto” O habeas corpus, entre nós, como o Amparo Constitucional na Espanha e no México, tem sido historicamente o grande instrumento que resguarda o cidadão de abusos praticados por agentes do sistema penal, de policiais a juízes, passando por membros do Ministério Público e até agentes do sistema penitenciário. É, portanto, um importante instrumento de fazer respeitar os Direitos Fundamentais que atinam com o processo penal. Não apenas a liberdade é protegida de forma imediata, mas, também, de forma mediata, quando se resguarda o devido processo legal. Lembremo-nos, com Luís Roberto Barroso, que a cláusula do devido processo legal “tem versão substantiva, ao lado da processual, que deságua no princípio da razoabilidade, cuja finalidade é, precisamente, assegurar ao magistrado a realização da justiça do caso concreto” A prisão preventiva, por sua vez, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP 312). O artigo 313 do Código de Processo Penal elenca as hipóteses de admissão da prisão preventiva, in verbis: Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; § 1o Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. § 2o Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia. No caso em apreço, importa destacar que diferente do verberado pelos impetrantes, a prisão do paciente não se deu por descumprimento das medidas de urgência anteriormente decretadas. O paciente foi preso em flagrante como incurso nos crimes dos artigos 140, caput (Injúria), 147, caput (ameaça), 150, caput (invasão de domicílio) e 163, parágrafo único, inciso I (dano mediante violência ou grave ameaça), todos no contexto de violência doméstica contra mulher (art. 5o, inciso III, da Lei no 11.340/2006). Assim, a decisão apontada como abusiva e ilegal não está a reclamar a proteção almejada, porquanto, consoante se extrai dos documentos que instruem os presentes autos, está suficientemente fundamentada na existência dos delitos, indícios de autoria e na gravidade concreta dos fatos. O condutor do flagrante assim narrou os fatos que ensejaram a prisão em flagrante (ID 59830550 p. 5): Hoje, por volta das 21h30min, quando realizava patrulhamento de rotina em Taguatinga Norte, foi acionado pelo porteiro do Condomínio LONG BEACH TOP LIFE - TAGUATINGA, situado na QI 24, o qual noticiou que o morador da Unidade Residencial 704 do Bloco D (FABRÍCIO BOSCHINI COSTA), proibido de acessar o condomínio em virtude de uma decisão judicial que conferiu MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA em seu desfavor, havia invadido o condomínio, bastante alterado, possivelmente sob efeito de bebida alcóolica, e, sem a devida autorização, ingressou no prédio afim de ter acesso à já citada Unidade onde atualmente está residindo sua ex-companheira de nome SUELEM PATRÍCIA DA SILVA ALBUQUERQUE. Diante disso, com sua equipe, adentrou no residencial e se deslocou para o aludido apartamento. Ocorre que, no trajeto, se deparou com FABRÍCIO na garagem do edifício, oportunidade em que notou que estava bastante alterado, sob efeito de bebida alcóolica. Neste instante, tentaram abordá-lo, porém sem sucesso, motivo pelo qual acionou apoio de outros policiais. Durante a interação com FABRÍCIO, já com a presença da outra equipe de apoio, este passou a desacatar os policiais, chamando-os de "seus porras", "pode cair pra porrada". Diante de sua desobediência em acatar as ordens, fez-se necessário o uso da força progressiva para que fosse imobilizado e finalmente algemado. Na sequência, sua equipe compareceu ao apartamento e notou que vários bens haviam sido danificados. A vítima não se encontrava no local. Diante disso, deu-lhe voz de prisão e o informou de seus direitos, conduzindo-o a esta Central de Flagrantes para as medidas cabíveis. A vitima SUELEN que soube dos fatos e se dirigiu diretamente a delegacia de polícia, onde prestou as seguintes informações (ID 59830550 p. 5): “Conviveu maritalmente com FABRÍCIO BOSCHINI COSTA por 12(doze) anos, possuindo 1(um) filho dessa união: LUCAS ALBUQUERQUE BOSCHINI, de 8 anos de idade, esclarecendo que o relacionamento findou no dia 08/10/2023, quando este se afastou do lar. Informa que FABRÍCIO sempre apresentou comportamento grosseiro, especialmente quando contrariado em suas vontades, já tendo agredido física e moralmente a declarante em ocasiões anteriores, culminando no registro da Ocorrência Policial no 3578/2023-DEAM I, sendo deferidas medidas protetivas de urgência nos autos do processo no 0721334-56.2023.8.07.0007, tendo sido revogadas, posteriormente, em sentença proferida no dia 02/02/2024. Em que pese a sentença, a declarante permaneceu ocupando apartamento do casal juntamente com seu filho, com sua aquiescência, posto que estão em processo de separação judicial. Não obstante a revogação das medidas protetivas, ficou em vigor, ainda, junto ao Condomínio, a restrição de qualquer tipo de acesso de FABRICIO ao apartamento do casal naquele prédio. Na data de hoje, FABRÍCIO ficou "ligando a manhã inteira para o filho", porém ele não atendeu. FABRÍCIO passou uma mensagem para LUCAS e a declarante resolveu responde-lo pois este estava no banho. FABRÍCIO novamente manteve contato com LUCAS e, pelo viva voz, a declarante testemunhou FABRÍCIO lhe xingar de piranha. LUCAS resolveu desligar o telefone. Por volta das 20h00, a deixar o encontro de PENTECOSTES em Taguatinga, passou a receber ligações, mensagens e áudio de FABRÍCIO contendo xingamentos e ameaças, conforme mídia que faz anexar ao presente procedimento. Em um vídeo encaminhado por FABRÍCIO para seu telefone, que exibe neste ato, sendo parte deste procedimento, FABRÍCIO, visivelmente embriagado, lhe chama de capeta e pede para que compareça à residência do casal com seu namorado, vídeo este feito do interior do apartamento onde está morando com seu filho. FABRÍCIO ainda lhe encaminhou foto do apartamento com objetos e móveis quebrados. Diante disso, resolveu comparecer nesta Unidade Policial e noticiar sobre o ocorrido. Enquanto aguardava o registro da ocorrência, teve ciência que FABRÍCIO fora preso pela PMDF e conduzido a esta Delegacia. Por fim, informa que possui mensagens de FABRÍCIO em que este afirma ter adquirido uma arma de fogo. Teme por sua vida, devido o temperamento agressivo, violento e imprevisível do Autor. As narrativas do condutor do flagrante e da vítima são corroboradas pelas mídias colacionas no ID 59830550 p. 38-42) No presente caso, os fatos evidenciam a periculosidade e caracterizam situação de acentuado risco à incolumidade pública e a integridade física e psicológica da vítima suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção do ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de outras medidas cautelares. Vale destacar que a própria disposição constante no art. 313 do CP, em seu inciso III, acima transcrito, estabelece que o cabimento da prisão preventiva nos casos de violência doméstica e contra a mulher, como forma de garantir as medidas protetivas de urgência. A decisão judicial que converteu a prisão em flagrante em preventiva está muito bem fundamentada (ID 57227291 p.51), consoante se extrai do seguinte excerto: “O caso é de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva ante a gravidade em concreto dos fatos. Trata-se de injúria e ameaça de morte. O autuado já teve, em data recente, medidas protetivas para não se aproximar da vítima, as quais foram revogadas em fevereiro de 2024. Ainda assim, adentrou ao condomínio em que a vítima mora, invadiu seu domicílio, destruiu seus bens e enviou diversas mensagens a ameaçando de morte, inclusive informando que teria comprado uma pistola. Registro que o combate à violência doméstica foi pensado pelo legislador dentro de um microssistema diferenciado, dissociado do sistema do Código de Processo Penal. Não à toa que foi tratada a necessidade de prisão preventiva em diploma apartado e específico. Por isso, reitero que o fator preponderante na violência doméstica é o fator risco, independentemente da pena abstratamente cominada, independentemente de reincidência e de prévia aplicação de medidas protetivas de urgência. Desse modo, a vítima está em verdadeiro pânico com as condutas do autuado, estando em sério risco de ter a sua integridade física violada de forma mais grave, conforme informações do questionário preenchido. Tais circunstâncias indicam que outras medidas cautelares não são suficientes para impor o distanciamento entre autora e vítima. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. Destarte, os crimes abrangidos pela Lei no 11.340/2006, reclamam atenção especial em face das relações familiares estabelecidas entre as partes e da condição da mulher. O referido diploma legal estabeleceu um conjunto de medidas protetivas de urgência que visam assegurar à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes. Merece destaque que, diferente da imagem do documento constante na p. 6 da petição inicial, a vítima, sob fundado temor de novas agressões físicas e morais, requereu medidas protetivas (ID 59830550 pp. 14-15), informando no respectivo “Formulário Nacional de Avaliação de Risco” (ID 59830550 pp. 16-23) que seu ex-companheiro já a ameaçou e agrediu fisicamente e moralmente por diversas vezes, tendo se tornado mais frequente recentemente, já descumpriu medidas protetivas de urgência, que utiliza de insistentes mensagens de celular para a vítima e seu filho e que já ameaçou/agrediu outros parentes e amigos da vítima. Acrescente-se que nas mídias colacionadas, o próprio paciente faz menção de ter adquirido uma pistola (ID 59830550 p. 38) e possuir uma arma de fogo. Todo contexto até agora apurado indica alto risco de periculosidade do paciente e o risco à integridade física da vítima, de seu filho e de outras pessoas. As circunstâncias pessoais do paciente (ser primário, estar trabalhando e possuir residência fixa) não são, por si só, capazes de afastar o decreto prisional, mormente quando esse se encontra amparado na insuficiência de outras medidas protetivas, na garantia da ordem pública, na existência do crime e no indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Em situações análogas, confiram-se os seguintes precedentes: HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. CRIMES PRATICADOS CONTRA A MULHER EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA. ORDEM DENEGADA. I - Presentes a materialidade dos delitos e indícios suficientes de autoria, não se vislumbra ilegalidade na decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva para o resguardo da ordem pública e integridade física da vítima quando o paciente, mesmo já tendo agredido fisicamente sua tia, tentou pegar uma faca para ameaçar seus familiares, a denotar a especial gravidade da conduta. II - É firme a jurisprudência no sentido de que condições pessoais favoráveis não bastam para a concessão da liberdade, quando presentes os requisitos permissivos da custódia cautelar. III - Ordem denegada. (Acórdão 1827899, 07019076020248070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 7/3/2024, publicado no PJe: 15/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. RISCO CONCRETO À INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ART. 319, DO CPP. REQUISITOS AUSENTES. DECISÃO MANTIDA. ORDEM DENEGADA. 1. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). 1.1 O artigo 312, do Código de Processo Penal (CPP), por sua vez, assegura que a "prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado." 1.2 Do mesmo modo, o art. 313, inciso I, do CPP estabelece que "será admitida a decretação da prisão preventiva nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos", sendo esta a hipótese em análise. 2. A decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos requisitos estipulados nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal. E, no caso, os elementos de prova presentes nos autos revelam cenário de violência doméstica e familiar contra a mulher, marcado pela gravidade das lesões causadas na vítima, além da reiteração delitiva, indicando, concretamente, a impossibilidade de aplicação das cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, revelando-se a medida extrema adequada e proporcional para a situação exposta nos autos. 3. A prisão cautelar não viola o princípio da presunção de inocência, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. 3.1. A suposta prática de crime envolveu violência doméstica e familiar contra a mulher, sendo a prisão preventiva decretada considerando o evidente risco de reiteração delitiva e a gravidade do caso concreto envolvendo lesão corporal, violência psicológica e porte de arma de fogo, permeada por ameaça de morte contra vítima, em situação de violência doméstica, as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP) não se mostrarem, neste momento, suficientes e adequadas. 4. Não se vislumbra constrangimento ilegal, quando a decisão que decretou a prisão preventiva estiver pautada em gravidade concreta que viola a ordem pública e a lei penal, justificando-se a manutenção da segregação cautelar, também, pela presença dos demais requisitos exigidos pela lei processual penal. 5. Ordem denegada. (Acórdão 1813948, 07021899820248070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 7/2/2024, publicado no PJe: 22/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA CONTRA MULHER. AMEAÇA. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. OUTRAS MEDIDAS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. ORDEM DENEGADA. 1. Cabível a prisão preventiva, para garantia da ordem pública e a integridade física e psíquica da vítima, tendo em vista a gravidade concreta dos fatos e o risco de o paciente cometer novos delitos contra a ex-companheira (art. 312 do CPP). 2. Presentes os pressupostos da segregação cautelar, porquanto evidenciados à sociedade a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria do crime imputado ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta. 3. A decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX, da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. 4. Indefere-se o pleito de substituição por outras medidas cautelares, se não restou demonstrada nenhuma situação prevista no art. 319 do Código de Processo Penal. 5. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada. (Acórdão 1828849, 07063618320248070000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 14/3/2024, publicado no PJe: 16/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, constatada a necessidade e adequação da prisão preventiva, a ineficácia e inadequação de medida cautelar menos gravosa (art. 319 do CPP), não se verifica o vindicado constrangimento ilegal, devendo ser mantida a decisão que converteu a segregação proveniente do flagrante em custódia preventiva. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Dispenso as informações do juízo da causa. Intimem-se Após, colha-se o parecer do Ministério Público. Brasília - DF, de junho de 2024. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] TORON, Alberto Zacharias. Habeas Corpus [livro eletrônico] : Controle do devido processo legal : questões controvertidas e de processamento do writ / Alberto Zacharias Toron. -- 5. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2022.